Tribunal: STF
Processo: Rcl 63146
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando da Costa Lima e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 2ª Região violado, no Processo n. 0000464-20.2021.4.02.5101, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Relatam ter o órgão reclamado negado provimento à apelação para manter sentença que declarara extinta a execução individual de sentença coletiva proposta pelos reclamantes. Afirmam terem as instâncias judiciais de origem determinado a compensação entre pagamentos administrativos feitos indevidamente aos exequentes e as parcelas vencidas sob execução.



    Alegam ter o Tribunal reclamado afastado a incidência dos artigos 368 e 369 do Código Civil, uma vez que a executada, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, não provou em momento algum a existência de crédito em relação aos então exequentes, ora reclamantes.



    Sustentam a ocorrência de declaração implícita de inconstitucionalidade dos dispositivos civis sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal, o que importaria em violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, assim redigido:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Eis as razões apontadas pelo tribunal reclamado para manter sentença que extinguira a execução movida pelos reclamantes:



    No caso vertente, o trânsito em julgado da ação ocorreu em 02/09/98 (JFR, evento 20), ao passo que, extrai-se das fichas financeiras juntadas pela UFRJ (JFRJ – Evento 41 – docs 4, 10 e 16), que os exequentes receberam os pagamentos administrativos do saldo remanescente de 28,86%, a partir de novembro de 2001. 



    Com efeito, importa assentar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.336.026/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: " A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros”. 



    Decidiu-se, ainda, que “Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). 



    Quanto à força probatória de documento extraído do SIAPE, insta assentar que se mostra suficiente para fins de demonstrar a celebração de acordo extrajudicial firmado entre o servidor e a Administração Pública, para recebimento das diferenças relativas ao índice de 28,86%, porquanto as informações neles contidas gozam de presunção de veracidade perante os administrados e são amplamente utilizadas pela União Federal nas ações relativas ao reajuste de 28,86%, o que é corroborado pelo disposto no § 2º do art. 7º da Medida Provisória 2.169-43, de 24/08/2001, sendo certo que tais relatórios têm sido acolhidos pelos tribunais, caso não haja a prova em contrário, como parâmetro na elaboração dos cálculos dos valores devidos aos servidores. 



    Assim, deve ser ressaltado que a presunção da tabela elaborada pelo SIAPE é relativa, podendo ser afastada, diante da demonstração de equívocos ou de qualquer nulidade em sua execução, não bastando, para tanto, alegações genéricas ou a mera irresignação do exequente, sem que demonstre, analiticamente, em que consistem as falhas que poderiam tornar aquele documento inapto a produzir seus efeitos, razão pela qual descabe a alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa ou que seria necessário a apresentação do instrumento de transação firmado entre as partes.



     Nessa esteira, não tendo sido afastada a presunção de veracidade dos extratos SIAPE carreados aos autos, é de ser mantida a extinção da execução. 



    Posto isso, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos exequentes, com a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 1%, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015



    Não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).



    Com efeito, o acórdão reclamado apoia-se na existência de créditos da entidade executada em face dos exequentes, os quais, em compensação com o quantum sob execução, resultariam na inexistência de valores a pagar no processo de origem, o que justificaria sua extinção.



    Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado implicaria em reexame do conjunto probatório dos autos de origem, providência vedada pela jurisprudência desta Corte no âmbito da reclamação.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 17 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente